Tribunal: TJDFT
Processo: 0755222-18.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA. ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR CONFIGURADO. VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES NÃO COMPROVADAS. RETIRADA DA REPORTAGEM DA INTERNET CABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de reparação por danos morais e julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer, consistente na remoção definitiva da matéria publicada Portal Pará News (https://portalparanewss.blogspot.com/2021/02/servidor-do-stf-volta-promover-festas.html).
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas.
3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a matéria jornalística que lhe imputou a promoção de festas clandestinas durante a pandemia de COVID-19 excedeu os limites da liberdade de imprensa, violando sua honra e imagem ao vinculá-lo indevidamente a tais eventos, com conotação pejorativa relacionada ao seu vínculo com o STF, requerendo, ao final, a retirada definitiva da publicação.
4. Direito de Informação. Liberdade de Imprensa. A divulgação de matéria jornalística de interesse público insere-se no âmbito do direito de informação previsto no art. 220 da Constituição Federal: "A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição Sobre o tema, já decidiu o STF que: “(...) o pensamento há de ser livre - permanentemente livre, essencialmente livre, sempre livre!!! Todos sabemos que o exercício concreto, pelos profissionais da imprensa, da liberdade de expressão, cujo fundamento reside no próprio texto da Constituição da República, assegura, ao jornalista, o direito de expender crítica, ainda que desfavorável e em tom contundente, contra quaisquer pessoas ou autoridades.” (Pet 3.486/DF, Rel. Min. Celso de Mello.
5. Assim, a liberdade de imprensa é componente indispensável à transparência que integra o princípio republicano, de modo que deve não apenas ser protegido, mas até mesmo estimulado pelo Poder Público.
6. Não obstante, a liberdade de manifestação do pensamento e de informação jornalística não é absoluta. A jurisprudência pacífica do STF é no sentido de que o ordenamento não admite a liberdade de manifestação do pensamento como abrigo para a prática de ilícitos. Como já decidiu o STF: “A plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (“aspecto positivo”) não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas”. (Rcl 31130 / MS, Rel.: Min. Alexandre de Moraes, Julgamento: 23/08/2018).
7. Em outra oportunidade, o STF decidiu que “(...) a crítica jornalística, por mais dura, veemente, áspera ou contundente que seja, quando dirigira contra a conduta de autoridade pública, que possua alto grau de responsabilidade pela condução dos negócios do estado, não configura ilícito passível de repreensão na esfera civil ou penal, quando devidamente apoiada no interesse público, consubstanciado na necessidade de preservação dos limites ético-jurídicos dos detentores de poder, encontrando sua baliza apenas em práticas consideradas criminosas, no insulto, na ofensa, no estímulo ao ódio e à intolerância.” (ARE 841807 / DF, Rel.: Min. Gilmar Mendes. Julgamento: 24/11/2014).
8. Ainda no mesmo sentido, o Plenário do STF, na AP1044/DF, dispôs que "A liberdade de expressão existe para a manifestação de opiniões contrárias, jocosas, satíricas e até mesmo errôneas, mas não para opiniões criminosas, discurso de ódio ou atentados contra o Estado Democrático de Direito e a democracia. A Constituição garante a liberdade de expressão, com responsabilidade. A liberdade de expressão não pode ser usada para a prática de atividades ilícitas ou para a prática de discursos de ódio, contra a democracia ou contra as instituições." STF. Plenário. AP 1044/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 20/4/2022 (Info 1051).
9. No caso em análise, o acervo probatório não evidencia a comprovação adequada das informações divulgadas na reportagem (ID 82233212). Inexiste prova idônea de que o recorrente tenha sido efetivamente o organizador dos eventos ali mencionados, conforme afirmado na matéria. Assim, conclui-se que o recorrido não demonstrou a veracidade das alegações veiculadas, pois, embora tenha atribuído ao recorrido a promoção de festas durante o período pandêmico, a própria reportagem registra a negativa de participação por parte deste, inexistindo elementos concretos que evidenciem sua responsabilidade pela realização de eventos em afronta às normas sanitárias vigentes à época da COVID-19. A publicação não se limitou à mera narrativa dos fatos, mas imputou condutas inadequadas ao contexto de restrições sociais, evidenciando excesso, quando não abuso, no exercício da atividade jornalística e afasta a proteção conferida pela liberdade de imprensa.
10. Ressalte-se, por fim, que em outro processo, envolvendo o mesmo autor e matéria veiculada sobre o mesmo tema, já se reconheceu a ausência de comprovação dos fatos narrados: Acórdão 1660985, 0724077-46.2022.8.07.0016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/02/2023, publicado no DJe: 16/02/2023.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar ao recorrido que retire do ar, de forma definitiva, a matéria jornalística publicada no Portal Pará News (https://portalparanewss.blogspot.com/2021/02/servidor-do-stf-volta-promover-festas.html), indicada pelo autor na petição inicial.
12. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá como acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.